Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-39.2009.8.11.0110
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000836-39.2009.8.11.0110
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS MARQUES DA SILVA - CPF: 570.663.021-68 (JUIZO RECORRENTE), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), RUBENS MARQUES DA SILVA - CPF: 570.663.021-68 (RECORRIDO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPINÁPOLIS – VIGIA - ADICIONAL NOTURNO – 25% DO VALOR-HORA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/93 – JORNADA DE 24X24 HORAS – 40 HORAS SEMANAIS - DIVISOR 200 – DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS DEVIDAS – VALORES PAGOS A MENOR –
QUANTUM
DEVIDO

– APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/1973 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do art. 79 da Lei Complementar nº 01/93 do Município de Campinápolis, “O serviço noturno prestado, em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.

2. Constatado que o valor pago na ficha financeira foi pago incorretamente, em inobservância à legislação municipal, é devida a diferença pleiteada.

3.

Demonstrado pelo servidor público que laborava em escala de 24x24 horas, inconteste que sua jornada de trabalho ultrapassa o limite de 40 (quarenta) horas semanais.

4. Se as horas extras pagas pelo Município não atingem aquelas efetivamente trabalhadas pelo autor, cabível a condenação em relação à diferença devida e reflexos salariais, devendo o montante devido ser apurado em sede de liquidação de sentença.

5.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

6. Tratando-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, em atenção ao art. 20, § 4º , CPC /73.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, M.M. Kátia Rodrigues Oliveira, na “Ação Ordinária” nº 0000836-39.2009.8.11.0110 ajuizada por
RUBENS MARQUES DA SILVA
em face do
MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS
, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.654,90 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) a título de diferencial de adicional noturno referente aos últimos 5 (cinco) anos, bem como ao total de R$ 43.647,00

(quarenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais) a título de horas extras trabalhadas e não pagas, devendo integrá-las ao seu holerite, pelos último 5 (cinco) anos, devendo integrar o pagamento destas ao holerite enquanto laborar pelo período extraordinário superior a 22h 05h.

A sentença determinou também o pagamento de diferencial de 13º e férias, que perfazem em R$ 8.486,92 (oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Ainda, condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do CPC/1973.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 60293952 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, M.M. Kátia Rodrigues Oliveira, na “Ação Ordinária” nº 0000836-39.2009.8.11.0110 ajuizada por
RUBENS MARQUES DA SILVA
em face do
MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS
, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.654,90 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) a título de diferencial de adicional noturno referente aos últimos 5 (cinco) anos, bem como ao total de R$ 43.647,00

(quarenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais) a título de horas extras trabalhadas e não pagas, devendo integrá-las ao seu holerite, pelos último 5 (cinco) anos, devendo integrar o pagamento destas ao holerite enquanto laborar pelo período extraordinário superior a 22h 05h.

A sentença determinou também o pagamento de diferencial de 13º e férias, que perfazem em R$ 8.486,92 (oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Ainda, condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do CPC/1973.

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“É fato incontroverso que o autor é servidor público, exercendo função de vigia, sendo que tomou posse na data de 15.08.2002, conforme holerites juntados aos autos (fls. 19/23).

A divergência gira em torno do recebimento, ou não, pelo autor do diferencial de verbas trabalhistas, tais como: horas extras, adicional noturno, 13º e férias, os quais são direitos resguardados por nossa Constituição Federal, desde que devidamente comprovados.

Nesse viés, se a Administração exige do servidor a prestação de serviço, não pode querer se furtar ao seu pagamento, sob risco de locupletamento ilícito.

Assim, no que se refere ao pagamento do adicional noturno, este deve ser fixado no valor de 20% (vinte por cento) sobre à hora noturna trabalhada, nos moldes do art. 73 da CLT, quando a lei municipal for silente quanto ao patamar para a referida verba trabalhista.

Contudo a Lei Complementar nº. 01/93 regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campinápolis-MT e dispõe em seu art. 79 que o adicional noturno será devido no importe de 25% (vinte e cinco por cento), conforme fls. 125 dos autos.

Nesse sentido, o réu deve pagar ao autor o diferencial do adicional noturno no valor R$ 1.654,90 (mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), referente aos últimos 05 (cinco) anos trabalhados, devendo integrá-lo ao seu holerite e constar 25%, pelos últimos 05 (cinco) anos.

Deflagra-se que o autor labora em uma carga horário superior a 22h00min à 05h00min, o que foi comprovado por depoimento testemunhal, prestado por pessoas ligadas diretamente aos fatos.

1ª Testemunha – Washinton Barbosa Borges- “que o autor trabalhava dia e noite, alternadamente, na função de vigia, revezando com outro vigia e, que atualmente está trabalhando na parte da noite”.

2ª Testemunha – José Domingos de Araújo - “que até o ano passado, quando trabalhava mesmo setor do autor, eu saia às 19h00min e ele começava o turno dele e quando eu chegava no outro dia ele estava saindo”.

No concernente a prestação de serviço em regime extraordinário, este se sujeita à disciplina jurídica diversa daquela que estipula o horário normal laborado, visto os caracteres específicos da jornada do servidor que é das 19h00min à 07h00min.

Assim sendo, contemplando os servidores que laboram em jornada extra, a Carta Magna em seu art. 7º, inciso XIV prescreve a garantia de tal direito, in verbis:

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;”.

A Lei Complementar nº. 01/93 diz, ainda, em seu artigo 77, que o acréscimo pelo serviço extraordinário será de 50% e, em seu § 1o o serviço prestado extraordinariamente em finais de semana e nos feriados serão remunerados com acréscimo de 100%.

Tal fato é contestado pelo réu, o qual alega que as verbas foram devidamente pagas.

No entanto, em análise do holerite juntado às fls. 50 dos autos, constata-se que a partir de maio de 2009, data em que o autor passou a trabalhar no período noturno, compreendido pelo período de 19h00min às 07h00min, o réu deixou de pagar as horas extras.

Assim, comprovado que o servidor público exerceu jornada de trabalho superior àquela determinada em lei, procede o pedido de cobrança pelas horas extras desempenhadas, e não pagas.

Nesse sentido o réu deverá pagar ao autor o valor de R$ 43.647,00 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e sete reais), referente ao acréscimo de 50% de horas extraordinárias semanais e 100% de horas extraordinárias pelos domingos e feriados trabalhados, pelos últimos 05 (cinco) anos, devendo, ainda integrar seu holerite pelos últimos 05 (cinco) anos.

O autor pleiteia, ainda, pelo pagamento do diferencial dos 13º e férias, dos últimos 05 (cinco) anos.

Ao considerar o direito do autor pelo diferencial de adicional noturno e horas extras, por consequência deve receber o diferencial do 13º salário e as férias pelas últimos 05 (cinco) anos, no valor de R$ 8.486,92 (oito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), referentes aos últimos 05 (cinco) anos de prestação de serviço a administração.”

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

No tocante à preliminar de inépcia da inicial, escorreita a rejeição pelo juízo
a quo
, eis que os pedidos se revelam claros e permite a exata apreciação da demanda, sem impossibilitar a defesa do réu.

No caso, restou comprovado nos autos que o Apelado é servidor público municipal, exercendo o cargo de vigia desde 15/08/2002.

Em breve escorço fático, aduz que exerceu a função de vigia em escalas de 24x24 horas, isto é, trabalhando 24 horas ininterruptas e descansando apenas 24 horas, situação essa que perdurou até 26/05/2009, quando foi contratado outro vigia, quando passou a trabalhar apenas no período noturno, entrando às 19h e saindo às 6h no outro dia.

O cerne da controvérsia cinge-se ao recebimento de verbas trabalhistas na seguinte forma:
1) a diferença do adicional noturno, eis que o município somente efetua o pagamento na proporção de 20%, requerendo o pagamento de 25% previsto no estatuto do servidor; 2) cômputo da hora noturna como base de cálculo das horas extras do requerente; 3) pagamento das horas extras laboradas e não pagas; 4) do pagamento dos reflexos das horas extras no 13º e férias; 5) integração dos valores à remuneração do requerente.

Com efeito, o benefício do adicional noturno e das horas extras aos trabalhadores públicos está garantido no §3º do art. 39 da Constituição Federal, como se vê:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;”

Por sua vez, o referido benefício também está disciplinado no estatuto do servidor público do Município de Campinápolis, nos termos dos art. 77 e 79 da Lei Complementar nº 01/1993,
in verbis:

“Art. 77 – O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

§1º - Os serviços extraordinários prestados nos finais de semana e nos feriados serão remunerados com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho;

§2º O pagamento do adicional previsto neste artigo será efetuado juntamente com a remuneração do mês em que ocorrer este serviço;”

“Art. 79 – O serviço noturno prestado, em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Parágrafo Único – em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 77.”

Assim, dúvidas não há quanto ao direito do servidor público de receber o adicional noturno quando exercer o labor no período entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, bem como ao pagamento das horas extras efetivamente laboradas, restando, portanto, apenas analisar se houve a extrapolação da jornada de trabalho e se o pagamento do adicional noturno não ocorreu nos ditames da lei.

No tocante ao adicional noturno, em que pese o Estatuto dos Servidores prever expressamente o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao valor-hora para o período laborado entre as 22 (vinte e duas) horas e 5 (cinco) horas do dia seguinte, conforme se verifica das fichas financeiras do período de 2007 a 2009 apresentadas pelo Município, este estava seguindo a CLT, ao pagar somente 20% (vinte por cento) do valor-hora, razão pela qual o apelante faz jus ao recebimento das diferenças pleiteadas.

Quanto às horas extras pleiteadas,
percebe-se que, em sua contestação, o Município não impugnou a narrativa fática apresentada pelo autor, apenas arguindo que efetuou o pagamento de todas as horas extras devidas, não apresentando cartões de ponto ou qualquer outro controle de frequência, não afastada a informação do autor de que trabalhava em escalas de 24x24 horas, tampouco apresentado previsão legal, acordo ou convenção coletiva de trabalho que a validasse.

Somado a isso, tem-se que em audiência de instrução e julgamento realizada em 22/09/2010, a testemunha Washington Barbosa Borges afirmou que “o autor trabalhava dia e noite, alternadamente, na função de vigia, revezando com o outro vigia e, que atualmente está trabalhando na parte da noite”.

Ademais, o Município de Campinápolis não logrou êxito em afastar o direito ao recebimento do recebimento das horas extras não pagas, pois restou comprovado o regime de escalamento de 24x24 horas, em notória irregularidade das 40 (quarenta) horas semanais e às 200 (duzentas) horas mensais.

Logo, considerando que o labor de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas já ultrapassa o limite de 8 (oito) horas diárias e que apenas 2 (dois) dias nessa jornada já ultrapassam o limite semanal de 40 (quarenta) horas semanais, notório o direito ao recebimento das horas extras não pagas, bem como seus reflexos salariais.

De outro lado, percebe-se que nos holerites apresentados na inicial, o Município pagava 48 (quarenta e oito) horas extras mensais com o acréscimo de 50% ao valor-hora (períodos trabalhados em dias de semana) e mais 48 (quarenta e oito) horas extras mensais com acréscimo de 100% ao valor-hora (períodos trabalhados durante finais de semanas), o que não chega ao total de horas devidas.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício, bem como de outros tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JORNADA DE 24H X 24H – 40H SEMANAIS – HORAS EXTRAORDINÁRIAS MENSAIS DEVIDAS
– ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – DIVISOR 200 – FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE – INPC ATÉ 29/6/2009 E APÓS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificado que o servidor público exerceu horas extraordinárias acima da carga horária estabelecida no Estatuto do Servidor, devidos são os valores com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas extraordinárias devidas em conformidade com o estabelecido na lei de regência. Para fins de correção dos valores, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Ap 147238/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Servidor público municipal - Horas extras Base de cálculo - Pretensão ao cálculo das horas computadas sobre os vencimentos integrais e sobre o PCSS - Admissibilidade – Lei Complementar Municipal nº 350/99 que foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial -
Pretensão da utilização do divisor de 200 horas mensais para o cálculo de horas extras – Admissibilidade - Lei Complementar Municipal nº 33/93 que estabeleceu a jornada de trabalho semanal de 40 horas para os servidores municipais, que por seu turno implica na apuração do divisor 200
- Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00148532620138260562 SP 0014853-26.2013.8.26.0562, Relator: Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 26/04/2016, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2016)

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE AIMORÉS. MOTORISTA. JORNADA DE ESCALONAMENTO. HORAS EXTRAS. FÉRIAS EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO. O servidor público do Município de Aimorés que labora em jornada extraordinária tem direito ao recebimento das horas extras e respectivos reflexos, além das férias em dobro, por aplicação do art. 39, § 3.º da CR/88 e da Lei n.º 2.278/11. As dívidas da Fazenda Púbica devem ser corrigidas com base nos índices que reflitam a inflação acumulada do período - IPCA, desde quando devidas, e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. Em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença. Recurso de apelação prejudicado. (TJ-MG - AC: 10011150025283001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019)”

Superada essa questão, apesar da memória de cálculo apresentada pelo autor, não é possível verificar neste momento o total de horas extras pagas pelo Município ao longo dos anos para se aferir os valores efetivamente devidos, pois as fichas financeiras não foram apresentadas em suas totalidades por nenhuma das partes nesse momento, razão pela qual o
quantum
devido deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional.

Ainda, no tocante à atualização monetária, verificada a omissão da sentença, cabível a sua fixação, por se tratar de questão de ordem pública.

Assim, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

(...)”

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida, este deve ser retificado, em observância à disposição do art. 20, §4º do CPC/73, razão pela qual o fixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que o trabalho desenvolvido pelo causídico não foi complexo, tampouco exigiu maiores instruções probatórias, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, sem constituir ônus excessivo, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por este Sodalício em casos análogos.

Ante o exposto,
retifico parcialmente a sentença reexaminada
para determinar que o
quantum
devido seja apurado em liquidação de sentença
,
u
tilizando-se o divisor 200 (duzentos) para cálculo da hora excedente, com a incidência de juros e correção monetária pelo tema 905 do STJ – tese 3.1.1 -, bem como para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 20,§4º, do CPC/1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020